Tribunal: TJDFT
Processo: 0743568-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. TEMA 1079 DO STF. SÚMULA 16 DA TUJ.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação de que não houve notificação da infração de trânsito e para defesa prévia se o argumento não foi arguido na petição inicial, que se restringiu a apontar a ausência de sinais de embriaguez e a ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Portanto, não se deve conhecer do recurso quanto à afirmação de falta de notificação.
2. Não é necessária a comprovação de que o condutor ingeriu bebida alcoólica para a imposição da infração de recusa ao bafômetro conforme pacífico entendimento jurisprudencial e a expressa previsão legal trazida no artigo 165-A do CTB, sedimentada na Súmula n.o 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Tema n.o 1079 do STF em Repercussão Geral.
3. É desnecessária a indicação de informações sobre o aparelho de etilômetro ou eventual aprovação do INMETRO se esse nem chegou a ser utilizado. O recorrente foi punido pela recusa ao teste, não pelo resultado do etilômetro. Ainda que houvesse eventual vício do etilômetro, não há declaração de nulidade sem prejuízo segundo o brocardo "pas de nullité sans grief". Precedente desta Turma: Acórdão 1796135.
4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa.